Tribunal: TCU
Processo: 003.658/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.658/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Genisa da Costa Vieira Schiochet (XXX.220.879-XX); Maria de Fatima Martins de Oliveira (XXX.555.609-XX); Rosicleia Vicelli Jacob (XXX.844.729-XX); Vera Lucia Martins Fidelis (XXX.708.339-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. ato 58361/2025 - Reversão - Jose Martins de Oliveira, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. ato 50375/2025 - Inicial - Ayres Rodrigues Vieira, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. ato 18959/2025 - Inicial - Jose Maria Jacob, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal.